Tribunal: TCU
Processo: 001.474/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2487/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.474/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Eduardo Almeida da Luz Amorim (XXX.212.893-XX); Elvis Rodrigues Ribeiro Silva (XXX.079.251-XX); Fábio Pinto de Vasconcellos Rodrigues (XXX.620.226-XX); Israel Sampaio Moraes (XXX.858.492-XX); Matheus Domicioli Soares Viegas Pinheiro (XXX.660.767-XX); Maurício Hamad de Camargo (XXX.974.609-XX); Raphael Rossetto de Paula (XXX.217.962-XX); Saulo Vítor Abreu Cerqueira (XXX.807.915-XX); Saulo Wilker de Moura (XXX.683.521-XX); Vinícius Augusto Lechiv (XXX.187.929-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.